Tribunal: TJPA
Processo: 0816224-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816224-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NOSSA CASA ACABAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CONTAS-SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 18.044,55, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da empresa executada, Nossa Casa Acabamentos LTDA, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com inclusão de contas-salário e outras restrições. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, bem como na impenhorabilidade de salários. O agravante pleiteou a reforma da decisão, sustentando a legalidade e a efetividade do uso do SISBAJUD, inclusive com bloqueio reiterado e automático, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, com reiteração programada de ordens de bloqueio por 60 dias; (ii) estabelecer se é possível a inclusão de contas-salário nas ordens de bloqueio, desde que observadas as salvaguardas legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria admite a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, como instrumento legítimo e eficaz de constrição de ativos financeiros, em conformidade com o art. 854 do CPC e com o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/2019 celebrado entre CNJ, PGFN e Banco Central.

4.

A funcionalidade “teimosinha” permite a reiteração automática das ordens de bloqueio, eliminando a necessidade de sucessivas requisições manuais e conferindo celeridade e efetividade ao processo executivo, sem afronta aos direitos do executado.

5.

A penhora sobre contas-salário pode ser excepcionalmente admitida, desde que respeitado o mínimo existencial e observadas as exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC, sendo incabível vedação genérica e antecipada.

6.

A exigência de esgotamento prévio de outras diligências para autorizar a penhora on-line não encontra amparo legal, considerando que o numerário em conta bancária possui preferência na ordem de penhora do art. 835 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática de ordens de bloqueio por prazo determinado, como medida legítima de efetivação da execução fiscal.

2.

A inclusão de contas-salário nas ordens de bloqueio é possível desde que respeitadas as limitações legais, especialmente quanto ao caráter alimentar dos valores e ao mínimo existencial.

3.

Não se exige o esgotamento de outros meios de localização de bens para o deferimento da penhora on-line, dada sua posição preferencial na gradação legal do art. 835 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV; 835; 854; 300; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.026; TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des.ª Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024; TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-MG, AI nº 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito,
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0811326-46.2017.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.

Na ação de origem, o Estado do Pará, na qualidade de exequente, ajuizou execução fiscal contra a empresa NOSSA CASA ACABAMENTOS LTDA - ME, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 18.044,55 (dezoito mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Requereu desde logo, em caso de ausência de pagamento espontâneo após a citação, a realização de bloqueios financeiros via SISBAJUD, pesquisa de bens e inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Posteriormente, renovou o pedido de bloqueio via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, programada para repetição por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo contas de natureza salarial.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id. 28984900).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão recorrida contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo , no sentido da admissibilidade do uso da ferramenta SISBAJUD, inclusive com repetição automática (“teimosinha”), como instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução fiscal. Argumenta que o sistema SISBAJUD, sucessor do BACENJUD, permite a automação das ordens de bloqueio, eliminando a necessidade de reiterações manuais, e que negar seu uso representa negativa de prestação jurisdicional e obstáculo à realização do crédito público.

Aduz que a vedação genérica do juízo de primeiro grau vulnera os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. Alega, ainda, que o bloqueio, inclusive sobre contas-salário, pode ser admitido desde que respeitado o mínimo existencial, citando precedentes do STJ em que se relativiza a impenhorabilidade salarial em percentuais entre 10% e 30%.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória recursal ativa, para deferir o bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” com a reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar (id. 29139100), defiri a tutela antecipada requerida, para autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, com fundamento na tese fixada no Tema 1.026/STJ, diante da presença dos requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC. Verifiquei a plausibilidade das alegações recursais e o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a negativa do uso da ferramenta compromete a efetividade da execução fiscal, além de afrontar os princípios da celeridade e da efetividade da jurisdição. Determinei a comunicação da decisão ao juízo a quo, bem como a intimação da parte agravada.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão de tentativa de intimação negativa lavrada pelo Oficial de Justiça, que atestou não ter localizado o endereço da empresa NOSSA CASA ACABAMENTOS LTDA para fins de intimação (id. 29237876).

Encaminhados os autos ao Ministério Público (id. 31853025), a 13ª Procuradoria de Justiça Cível, por meio do Procurador Nelson Pereira Medrado, manifestou-se pela abstenção de intervenção no feito, por se tratar de lide de natureza patrimonial e individual entre partes plenamente capazes, não incidindo nenhuma das hipóteses legais de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Nossa Casa Acabamentos LTDA - ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta salário.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições da empresa agravada através do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026